Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Vistos etc.
O presente Recurso de Embargos de Declaração foi oposto contra acórdão proferido no julgamento do RED 1019557-88.2016.8.11.0041, rejeitado por maioria em consonância com voto elaborado pela Desembargadora : CLARICE CLAUDINO DA SILVA:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E A 2a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.”
Referida situação impede que este julgador assuma a relatoria dos presentes Embargos Declaratório, visto que o art. 256, §1o, do Regimento Interno é absolutamente claro ao estabelecer que:
“Art. 256 – O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.”
II – Dessa forma, nos termos do art. art. 256, §1o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, compete a DES. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA a apreciação dos presentes embargos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
- Relator -